Tribunal: CARF
Processo: 13502.000337/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000337/2008-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.447 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CARAIBA METAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/05/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR
VÍCIO FORMAL. INDICAÇÃO DA NATUREZA DO VÍCIO NO
ACÓRDÃO.
TRANSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO POR OUTRO ÓRGÃO JULGADOR.
Não compete ao julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro
órgão julgador, e por conseguinte, declarar a decadência do lançamento,
quando o processo anulado transitou em julgado com expressa indicação de
tratar-se de vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 833/850)
em face do V. Acórdão de no 2402-007.233 (e-fls. 754/765) da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000337/2008-73
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000337/2008-73

Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 07 de maio de 2019 o recurso voluntário do
contribuinte.
02 – De acordo com o relatório do voto recorrido a qual adoto em parte por sua
clareza e precisão o lançamento foi:
(...) consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.
35.897.5034 consolidado em 21/12/2005 e constituído em 30/12/2005 no valor total de
R$ 56.271,90 Competências: 01/1994 a 05/1998 (efls.03/107), com fulcro nas
contribuições sociais devidas à Seguridade Social previstas no art. 20 e 22, I, da Lei n.
8.212/91, bem assim naquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT/GIILRAT) previstas no art. 22, II, da Lei n. 8.212/91,
todas decorrentes de responsabilidade tributária, conforme discriminado no Relatório
Fiscal (efls.189/225).
De acordo com o Relatório Fiscal (efls. 189/225), a NFLD DEBCAD n. 35.897.5034,
em litígio, substituiu a NFLD DEBCAD n. 32.615.8685, declarada nula por decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) órgão colegiado na época
responsável pelo controle de legalidade das decisões em processo de interesse dos
beneficiários e contribuintes da Seguridade Social nos termos do Acórdão n.
02.02368/2003, de 26/09/2003.
A NFLD DEBCAD n. 35.897.5034, em litígio, conforme informado no Relatório Fiscal
(efls. 189/225), foi lavrada em virtude da não comprovação do recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída
nas notas fiscais correspondentes aos serviços prestados pela empresa SERCOPLAM
SERVIÇOS DE CONTROLE E PLANEJAMENTO LTDA. CNPJ 42.031.351/0001-00
em face da CARAÍBA METAIS S/A CNPJ 15.224.488/0001-08 (contribuinte
fiscalizado), por responsabilidade solidária.

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/05/1998
DECISÃO DEFINITIVA. ÓRGÃO COLEGIADO QUE ADMINISTRAVA O
TRIBUTO. QUESTIONAMENTO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
REAPRECIAÇÃO PELO CARF. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O julgamento em outros órgãos da administração federal far-se-á de acordo com a
legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra o
tributo, forte no art. 38 do Decreto n. 70.235/1972.
Existindo decisão definitiva exarada por órgão colegiado da administração federal
que administra o tributo e havendo questionamento em sede de recurso voluntário,
não há de se conhecer desse questionamento, vez que falece competência ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para rediscuti-la, pois não cabe a este
atuar como instância revisora das decisões exaradas pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS).
DECADÊNCIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA VINCULANTE STF. ART. 173
CTN. ART. 150, § 4°. CTN. ENUNCIADO 99 SUMULA CARF. NÃO
OCORRÊNCIA.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000337/2008-73

Não há que se falar de decadência quando não transcorrido o lapso quinquenal
previsto no art. 173 do CTN.
Tratando-se de responsabilidade tributária decorrente de cessão de mão-de-obra e
inexistindo recolhimentos antecipados pela empresa contratada, não incide a regra
especial de decadência insculpida no art. 150, § 4°., do CTN, nem o Enunciado n. 99
de Súmula CARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
UNIDADE
DE
INTERESSE
JURÍDICO.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
Caracterizada a cessão de mão de obra, decorre a responsabilidade solidária do
contratante por unidade de interesse jurídico.
NFLD. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte deve-se comparar o
somatório das multas previstas na legislação vigente à época da lavratura do AI (art.
35 e 32 da Lei n. 8.212/91) e a multa do art. 35a da Lei n. 8.212/91, introduzida pela
Lei n. 11.941/2009. Como resultado, aplica-se para cada competência a multa mais
benéfica (sistemática anterior ou atual), em face do que dispõe o art. 106, II, alínea
"c", do CTN.
O cálculo da multa mais benéfica ao sujeito passivo, no caso de lançamento de oficio
relativo a fatos geradores ocorridos antes de 12/2008, deverá ser efetuado de
conformidade com o art. 476a da Instrução Normativa RFB n. 971/2009 c/c a
Portaria PGFN/RFB n. 14/2009.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.”

04 - O contribuinte foi intimado do resultado do recurso voluntário às e-fls 769
em 30/05/2019 com a oposição de embargos de declaração às fls. 772/777 em 04/06/2019 com
despacho de admissibilidade de fls. 813/818 pela rejeição dos embargos, com intimação em
06/02/2020 (e-fls. 828) havendo a interposição do recurso especial em 20/02/2020 (e-fls.
833/850), visando rediscutir a seguinte matéria: Vício Material - Inaplicabilidade do art. 173,II
do CTN
05 – De acordo com o despacho de admissibilidade de fls. 1.010/1.017 de
28/04/2020 foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte que em síntese alega que o
acórdão recorrido entendeu que as competências lançadas na Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito -NFLD não foram atingidas pela decadência, porque o acórdão do CRPS que anulou o
lançamento primitivo, ora substituído, resguardou os direitos da autarquia, quanto ao prazo
decadencial. O acórdão recorrido reconheceu que o vício seria de natureza formal, o que
permitiu o lançamento com fulcro no disposto pelo inciso II do art. 173, do CTN.

Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000337/2008-73

06 – Outrossim, alega que a divergência de interpretação está no fato de que os
paradigmas acostados, julgando casos similares, consideraram que a falta de caracterização dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias representam vício material, razão pela qual,
inaplicável o inciso II, do art. 173 do CTN e, assim, os valores lançados estariam alcançados pela
decadência. Para aclarar suas razões, colaciona excertos dos julgados paradigmas, onde a
recorrente também era a autuada, para afirmar que o vício que maculou o primeiro lançamento
foi de natureza material e não formal como entendido pelo CRPS, razão pela qual os valores
lançados estavam alcançados pela decadência Salienta que o julgado recorrido decidiu de
maneira diversa ao que decidido pelos paradigmas, que além de tratarem todos de idêntica
matéria, também se referem ao mesmo contribuinte. Por fim, requer o provimento do recurso
especial para que seja reformado o acórdão, reconhecendo-se a decadência de constituir o crédito
tributário, com fulcro no art. 173, I do CTN, tendo em vista o vício material que acarretou a
nulidade da NFLD substituída.
07 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 1.108 de 25/05/2020 para ciência do recurso especial e do despacho
de admissibilidade, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 1.019/1.027 em
08/06/2020.
08 – Em suas contrarrazões, em síntese, a Fazenda Nacional aborda a questão de
mérito somente, defendendo o trabalho fiscal alegando que não houve questionamento por parte
do contribuinte do fato gerador e não houve cerceamento ao direito de defesa. A recorrente
inclusive apresenta memoriais cadastrados na Pasta T dessa C. Turma reiterando os termos do
recurso.
09 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

10 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

Mérito

11 – A decisão recorrida, na análise quanto a questão da decadência pelo art. 173
do CTN e na natureza do vício do lançamento (se material ou formal) se baseou no artigo 38 do
Decreto 70.235/72 respeitando os termos da decisão exarada pelo CRPS na oportunidade no
Acórdão no 02/02368/2003, de 26/09/2003, não havendo na ocasião insurgência do contribuinte
quanto a natureza do vício do lançamento, se formal ou material, verbis:
Da Preliminar de Decadência
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000337/2008-73

O lançamento consubstanciado na NFLD DEBCAD n. 35.897.5034 (efls. 02/56), foi
constituído em 30/12/2005, compreendendo as competências 01/1998 a 05/1998, e
substituiu a NFLD DEBCAD n. 32.615.8685, de 18/12/1998, declarada nula por
decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) órgão colegiado na
época responsável pelo controle de legalidade das decisões em processo de interesse
dos beneficiários e contribuintes da Seguridade Social nos termos do Acórdão n.
02/02368/2003, de 26/09/2003.
De plano, cabe destacar que a decisão abrigada no Acórdão n. 02/02368/2003, de
26/09/2003 de cujo teor a Recorrente tomou conhecimento e contra ela não se insurgiu
é definitiva, de mérito, e transitou em julgado na esfera administrativa, não sendo
passível, assim, de qualquer tipo de discussão ou revisão suscitada por questionamento
em sede de recurso voluntário, vez que falece competência ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) para o mister. por tratar-se de instâncias de mesmo nível
horizontal, sem qualquer hierarquia entre elas. Nesse sentido, cabe resgatar o art. 38
do Decreto n. 70.235/1972, verbis:
Art. 38. O julgamento em outros órgãos da administração federal far-se-á de acordo
com a legislação própria, ou, na sua falta, conforme dispuser o órgão que administra
o tributo.(grifei)
É dizer, não há que se rediscutir a natureza do vício (formal ou material) que
fundamentou a anulação da NFLD DEBCAD n. 32.615.8685, de 18/12/1998 ,
prevalecendo assim a natureza de vício formal expressamente indicada no decisum do
CRPS, incidindo, destarte, a regra do art. 173, II, do CTN, consoante determinado
naquela decisão, conforme a própria Recorrente resgata em seu recurso voluntário:
Ora, nos primeiros lançamentos, efetuados por meio das Notificações Fiscais de
Lançamento de Débitos NFLD lavradas em 1998 e 1999 e substituídas pelas atuais
(de janeiro de 2007), não houve o devido esclarecimento dos fatos geradores, nada
além de teorias, não tendo a Autoridade Fiscal (in casu o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS) saído do campo da suposição, motivo pelo qual vieram a ser
anulados. Continham, portanto, manifestos vícios materiais, tal como restou
expressamente consignado na decisão proferida por aquele Conselho, cujo excerto
seque abaixo descrito:
"O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um
dos contratos e/ou serviços. Só quando esta CAJ reclamou a necessidade de uma
melhor caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os contratos e
outros, ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias. O INSS
não conseguiu sair do campo da suposição tese da terceirização, e dos diplomas
legais para a realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contratos e serviços, ter apontado que, sob
minha ótica, caracterizava ou evidenciava. A existência de mão-de-obra. Reputo,
hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total cerceamento de
defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro garimpar nos autos
evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica.
Devemos, sim, cotejar as afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e
comprovadas, com as alegações, do contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS,
motivar adequadamente suas afirmativas, possibilitando ao contribuinte a perfeita
compreensão do que lhe é imputado, viabilizando o exercício do direito inserido no
inciso LV do artigo 5° da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta é apontar sua
nulidade por cerceamento de defesa, possibilitando que o INSS, ao seu critério
refaça o lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000337/2008-73

alguns contratos e serviços vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra,
entretanto, volto a reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal
decisão resguarda os direito sda autarquia no que se refere a prazo decadencial
inciso II, do artigo 173, do CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO INSS e no
mérito DARLHE PROVIMENTO PARCIAL, anulado o Acórdão n° 02/002757/2002,
da Segunda CAJ/CRPS.
Em substituição àquele voto no sentido de CONHECER DO RECURSO, do notificado
e ANULAR A NFLD em pauta, na forma do voto acima apresentado." (grifamos)
Da leitura do trecho do Acórdão CRPS n. 02/02368/2003, de 26/09/2003, acima
reproduzido, resta evidente que o lançamento consignado na NFLD DEBCAD n.
32.615.8685 teve como fundamento legal a responsabilidade tributária por cessão de
mão de obra (art. 31 da Lei n. 8.212/1991), tendo sido anulada, oportunizando
expressamente ao INSS novo lançamento com fulcro no art. 173, II, do CTN,
caracterizando-se, portanto, vício formal, restando afastada qualquer possibilidade de
rediscussão da sua natureza.
Com espeque no decisum acima resgatado, a autoridade lançadora constituiu, em
30/12/2005, a NFLD DEBCAD n. 35.897.5034 (lançamento substituto), dentro,
portanto, do lapso temporal de cinco anos previsto no art. 173, II, do CTN, com
fundamento legal a responsabilidade tributária por cessão de mão de obra (art. 31 da
Lei n. 8.212/1991):
(omissis)
Nesse contexto, considerando-se que: i) o período de apuração abrange as
competências 01/1994 a 05/1998; ii) a NFLD DEBCAD n. 32.615.8685 (lançamento
substituído) foi constituída em 18/12/1998; iii) o Acórdão n. 02/02368/2003,que anulou
a NFLD DEBCAD n. 32.615.8685 é de 26/09/2003; iv) a NFLD DEBCAD n.
35.897.5034 (lançamento substituto) foi constituída em 30/12/2005; v) não houve
recolhimentos antecipados de contribuições previdenciárias pela empresa contratada
(SERCOPLAM SERVIÇOS DE CONTROLE E PLANEJAMENTO LTDA. CNPJ
42.031.351/000100) ; e v) nem alteração de critério jurídico quando do lançamento
substituto (art. 146 do CTN), resta evidente que não há que se falar de decadência, seja
pela regra geral do art. 173, I, do CTN, seja pela regra especial do art. 150, § 4°., do
CTN, afastando-se, outrossim, a aplicação do Enunciado n. 99 de Súmula CARF.

12 – O Acórdão recorrido não entra na seara da revisão da decisão do antigo
CRPS aplicando no caso os termos do art. 38 do Decreto 70.235/72 e além disso fundamenta no
sentido de que não houve na oportunidade da decisão do CRPS por parte do recorrente,
questionamento acerca da natureza do vício, não sendo o caso do CARF reavaliar o que foi
discutido anteriormente.
13 – Na mesma esteira, parte do voto da I. Conselheira Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira no Ac 9202-001191/2007-01 em que uma das partes é a recorrente desse feito em
caso análogo, no qual adoto como razões de decidir, verbis:
Quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o fisco
constituir os créditos objeto desta NFLD/AIOP, antes mesmo de apreciar a correta
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000337/2008-73

aplicação da regra decadencial no acórdão recorrido, trago a baila outro fundamento
para discussão que norteará meu voto, inclusive com relação a decadência.
Como objetivamente descrito pelo acórdão recorrido o CRPS ao proferir sua decisão
foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada a nulidade, indicando,
inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, há época, responsável pela
fiscalização e lavratura dos autos de infração (NFLD).
Ou seja, no meu entender a discussão sobre a decadência passa antes pela
impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por
outro Órgão, o que afrontaria o princípio da Segurança Jurídica. Conforme já
amplamente transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento, aquele colegiado,
quando da análise do caso, indicou sim, indiretamente o vício quando fez constar
expressamente a aplicabilidade do art. 173, II do CTN para recomposição do
lançamento, senão vejamos:
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sana/ido a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns
contratos e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de- obra, entretanto
volto a reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão
resguarda os direitos da autarquia no que se refere a prazo decadência - Inciso II,
do Art. 173,do CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão n°
04/02342/2002, da 4-CaJ/CRPS.
A indicação do dispositivo acima, torna cristalina a descrição de tratar-se de vício
formal, o que torna totalmente incabível a este colegiado a revisão de decisão já
transitada em julgado. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no
acórdão recorrido, que abaixo transcrevo, adotando como razões de decidir:
Como pode se depreender do texto acima, pela citação expressa do inciso II, do
artigo 173 do CTN, a anulação foi "na forma do voto acima apresentado" e o voto
apresentado registra que "Tal decisão resguarda os direitos da autarquia no que se
refere ao prazo decadencial — Inciso II, do Art. 173, do CTN."
Entendo evidente que a anulação efetuada pelo CRPS foi por vício formal e que se
aplica o inciso II, do artigo 173 do CTN, abaixo transcrito.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado, (grifei)
Disso resulta que, neste caso, para a análise da decadência, deve-se aplicar
inicialmente o §4 do artigo 150, seguida do inciso II, do artigo 173, isto é,
inicialmente 5 anos a partir do fato gerador e, depois, mais 5 anos da data em que
se tornou definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
O período do débito é de 12/1997 a 05/1998.
O lançamento anulado foi efetuado em 12/98.
A anulação acorreu em 02/2004.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000337/2008-73

Lançamento atual foi em 12/2005.
Concluo que não se operou a decadência.
Entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício, quando o acórdão que
anulou o processo anterior expressamente delimitou seu alcance, fere o princípio da
Segurança Jurídica; que nada mais busca, do que assegurar a estabilidade das
relações já consolidadas, frente a constante evolução das normas legislativas e da
própria jurisprudência. Seria como admitir, em relação a processos já transitados em
julgados, a interposição de novos recursos ou artifícios para rediscussão das teses ali
decididas, sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos.

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital